Tribunal: TJMT
Processo: 1007636-93.2023.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007636-93.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Perdas e Danos, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALPONES MAURICIO GUSTAVO - CPF: 004.847.211-51 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), POLIANA MONTEIRO GUSTAVO - CPF: 052.596.791-56 (RECORRENTE), SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 18.622.215/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1007636-93.2023.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrentes
:

VALPONES MAURICIO GUSTAVO e POLIANA MONTEIRO GUSTAVO

Recorrido
:

SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR.PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR À 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. JUIZADO INCOMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular proferiu
sentença
,
assim redigida
:
"Vistos. Trata-se de ação nominada de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”, por meio do qual a parte autora alega o descumprimento do contrato firmado com a requerida, cujo valor total é de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais). Analisando os presentes autos, verifica-se a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa. Isso porque o valor do contrato objeto da demanda (R$76.000,00) supera o limite legal previsto na Lei nº 9.099/09. Nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC, “O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. Nestes termos, observa-se que há erro na indicação do valor da causa e, muito embora a correção do referido erro não resulte em óbice ao recebimento da petição inicial, vez que poderá ser objeto de emenda, a correção desse vício implica, fundamentalmente, no reconhecimento da incompetência deste Juízo, tendo em vista que excede ao valor de alçada atribuído para fixar competência no Juizado Especial, como prescreve o art. 3º, inciso I, da Lei n° 9.099/95, in
verbis
: “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;” Sobre o assunto colaciono o seguinte julgado: “RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS AVALIADOS EM R$1.100.000,00. REQUERIMENTO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DO CONTRATO QUE SUPERA O LIMITE DA LEI Nº. 9.099/95. MATÉRIA, ADEMAIS, QUE REFOGE À COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO PARA EXTINGUIR O FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO.(
Recurso Cível, Nº 71009316787, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 23-04-2020
)”
Assim, pelo fato de o valor da causa superar o teto do Juizado Especial, impõe-se o indeferimento da petição inicial em razão da incompetência do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL em razão da incompetência absoluta deste Juízo, o que faço com fundamento no art. 3º, I, art. 38, parágrafo único, e art. 51, II, todos da Lei n° 9.009/95 e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Cancele-se a audiência de conciliação designada automaticamente no sistema informatizado. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Alta Floresta/
MT,29
de setembro de 2023. JANAÍNA REBUCCI
DEZANETTI Juíza
de Direito em substituição legal"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante e argumentou que: a) terá um proveito

econômico

na

presente

demanda
de
apenas
R$30.628,25; e b) o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a presente

demanda
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
afastar

a

incompetência
e o
retorno
do
trâmite
processual.

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas

4.
Incompetência em razão do valor.

O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, limitando
-se

àquelas
cujo valor não exceda 40 salários-mínimos.
Nas ações que tiverem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá
ao valor do contrato negociado ou o valor controvertido
(N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024 e
N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023).
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e jugar demanda com pedido de resolução de contrato de compra e venda de quota em
multipropriedade
no valor de R$76.000,00, visto que superior à 40
salários-mínimos
, teto legal do Juizado Especial Cível. A sentença assim pontuou:
"
Analisando os presentes autos, verifica-se a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa. Isso porque o valor do contrato objeto da demanda (R$76.000,00) supera o limite legal previsto na Lei nº 9.099/09.
"

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024